Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709059-07.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO VINICIUS FORTES DA SILVA, ALCELINO FORTES DA SILVA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Em petições de ID 35865924 e 37323322 o recorrente se insurge contra os honorários de sucumbência fixados no acórdão do recurso inominado. O recorrente opôs embargos de declaração em face do acordão do julgamento do recurso inominado, porém nada questionou acerca desse ponto (ID 35054732-35054734), pelo que a questão se acha preclusa. Certifique-se eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito